Tribunal: TJSP
Processo: 0000852-52.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000852-52.2020.8.26.0154, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MAYKEL VINICIUS PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000852-52.2020.8.26.0154 -Voto no 14.332
2
Agravo em Execução no. 0000852-52.2020.8.26.0154
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público
Agravado: Maykel Vinicius Pinto
VOTO no 14.332
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE
REGIME Sentenciado que preenchia, na ocasião da
r. decisão impugnada, os requisitos necessários à
obtenção do benefício Inadimplemento da pena de
multa que não obsta a concessão do benefício ao
sentenciado
condenado
por
tráfico
ilícito
de
entorpecentes Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls.
16-19, proferida pelo MM. Juiz Evandro Pelarin, que deferiu pedido de
progressão ao regime semiaberto para o sentenciado Maykel Vinicius Pinto,
agrava o Ministério Público, requerendo seja cassada a decisão por ausência
de requisito subjetivo, uma vez que não ficou comprovado o adimplemento
da pena de multa (fls. 4-15).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pela Defesa (fls. 28-32).
Mantida a decisão pelo MM Juízo das Execuções (fls.
33-35), a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do
recurso (fls. 43-48).
É o relatório.
2. O agravante foi condenado pela prática de roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000852-52.2020.8.26.0154 -Voto no 14.332
3
majorado, à pena total de seis anos, um mês e dez dias de reclusão, em regime
inicial fechado. Principiou o cumprimento em 20.01.2018, com término
previsto para 16.02.2024 (fls. 20-22). Em 02.03.2020, recebeu a progressão
ao regime semiaberto.
O sentenciado preencheu o requisito objetivo (v. cálculo
de penas de fls. 21).
Quanto ao requisito subjetivo, os autos não trazem notícia
de circunstâncias capazes de justificar a cassação do benefício. Ao que tudo
indica, vem apresentando bom comportamento, tendo em vista o recebimento
do benefício de livramento condicional em 08.04.2020 (consulta ao INTINFO
em 15.05.2020).
3. O inadimplemento da pena de multa impede a
concessão de benefício de progressão apenas nos casos de delitos praticados
contra a Administração Pública, conforme o art. 33, §4o, do Código Penal.
Nesse sentido é o precedente do Supremo Tribunal Federal (EP 8 ProgReg-AgR
/ DF, l Pleno, rel. Min. Roberto Barroso, j. 01.07.2016).
Ademais, o não pagamento da pena de multa, haja vista a
impossibilidade econômica do sentenciado (representado pela Defensoria
Pública do Estado), não obsta a concessão da referida benesse.
Veja-se o entendimento adotado por esta Câmara:
“Agravo em execução penal Ministério Público Progressão ao regime
aberto O pagamento da pena de multa é requisito à progressão de regime
apenas nos delitos praticados contra a Administração Pública
Impossibilidade econômica de pagamento pelo sentenciado, condenado pela
prática do delito de tráfico de drogas Pena de multa a ser adimplida pelo
condenado após a progressão do regime aberto Precedentes do STF e desta
Corte de Justiça Recurso de agravo em execução desprovido.” (Agravo em
Execução Penal no 0000586-65.2020.8.26.0154, rel. Des. César Augusto
Andrade de Castro, j. 04.05.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000852-52.2020.8.26.0154 -Voto no 14.332
4
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 112 DA LEP AUSÊNCIA
DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO
INOCORRÊNCIA HIPÓTESE: Incabível a não concessão de progressão de
regime prisional pelo não pagamento da pena de multa, ante a ausência de
previsão legal de tal exigência. A multa sancionatória não quitada é dívida
de valor, permitindo que seja executada pela Fazenda Pública, não
obstando, nem mesmo, o decreto da extinção da punibilidade quando
cumprida integralmente a pena privativa de liberdade, o que, por coerência
não pode impedir a progressão prisional.” (Agravo em Execução Penal no
7002653-35.2017.8.26.0073, rel. Des. Álvaro Castello, j. 11.12.2018)
4. Conclui-se pelo acerto da decisão impugnada, a
merecer confirmação.
Pelo meu voto nega-se provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator